Tribunal: TJSP
Processo: 1020424-50.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de hipoteca –– Ação julgada procedente, considerando a quitação, fixando o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 – Insurgência pelo Banco – Descabimento – Contrato reconhecidamente quitado por decisões judiciais transitadas em julgado proferidas nas ações consignatória, onde realizados

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de hipoteca –– Ação julgada procedente, considerando a quitação, fixando o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 – Insurgência pelo Banco – Descabimento – Contrato reconhecidamente quitado por decisões judiciais transitadas em julgado proferidas nas ações consignatória, onde realizados os depósitos, e nos embargos à execução hipotecária, que gerou a extinção desta pelo pagamento – Situação que impele ao acolhimento do pedido formulado – Discussão sobre eventual saldo devedor do contrato que se encontra preclusa, considerando que não realizada no momento oportuno (ação consignatória ou embargos á execução) – Admissão de tal discussão nesta ação que feriria a coisa julgada, o que não se pode admitir – Prejudicada, portanto, a arguição de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica para esse fim – Obrigação de levantamento da hipoteca mantida – Multa arbitrada para o caso de descumprimento que não se mostra desproporcional, considerando o razoável tempo concedido para atendimento da ordem antes de sua incidência – Banco, ademais, que pode obstar sua incidência, desde que cumpra a providência no prazo estipulado – Inexistência de situação que autorize o afastamento da astreinte ou sua redução – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC) – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020424-50.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada MIRIAN APARECIDA ESPAGNOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020424-50.2017.8.26.0196 -Voto no 31524 – Comarca - Franca
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1020424-50-2017.8.26.0196
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: MIRIAN APARECIDA ESPAGNOLO
Comarca: FRANCA
Voto no 31524
*OBRIGAÇÃO DE FAZER Cancelamento de hipoteca

Ação julgada procedente, considerando a quitação,
fixando o prazo de 15 dias para cumprimento da
obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 30.000,00 Insurgência pelo Banco

Descabimento

Contrato
reconhecidamente
quitado por decisões judiciais transitadas em
julgado proferidas nas ações consignatória, onde
realizados
os
depósitos,
e
nos
embargos
à
execução hipotecária, que gerou a extinção desta
pelo
pagamento

Situação
que
impele
ao
acolhimento do pedido formulado Discussão sobre
eventual
saldo
devedor
do
contrato
que
se
encontra preclusa, considerando que não realizada
no
momento
oportuno
(ação
consignatória
ou
embargos á execução) Admissão de tal discussão
nesta ação que feriria a coisa julgada, o que não
se pode admitir
Prejudicada, portanto, a
arguição de cerceamento de defesa pela ausência
de produção de prova técnica para esse fim

Obrigação de levantamento da hipoteca mantida

Multa arbitrada para o caso de descumprimento que
não se mostra desproporcional, considerando o
razoável tempo concedido para atendimento da
ordem antes de sua incidência
Banco, ademais,
que pode obstar sua incidência, desde que cumpra
a providência no prazo estipulado Inexistência
de
situação
que
autorize
o
afastamento
da
astreinte ou sua redução
Sentença mantida

Honorários recursais devidos e elevados em 5%
sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC)

Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020424-50.2017.8.26.0196 -Voto no 31524 – Comarca - Franca
3
obrigação de fazer consistente em cancelamento de hipoteca
que MIRIAN APARECIDA ESPAGNOLO moveu em face do BANCO DO
BRASIL S/A, para o fim de, ante a prova da regular quitação
de contrato de financiamento de imóvel mantido entre as
partes (matriculado sob o no 10.710 do CRI de franca SP)
através dos depósitos das prestações em pretérita ação
consignatória, determinar o cancelamento pretendido, no prazo
de quinze dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.
Por conta da sucumbência, o banco ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
causa.
Inconformado,
apela
este,
repisando
literalmente os termos da contestação apresentada, através da
qual asseverou que a pretensão da autora é infundada,
considerando que a sentença proferida na ação consignatória
declarou extinta a obrigação quanto ao pagamento consignado e
referente às prestações até então vencidas, com observação
sobre
a
necessária
quitação
das
parcelas
vincendas,
observando-se todos os reajustes posteriores, tal qual
definido em pretérita ação revisional, o que tornava
imprescindível a verificação acerca da existência de saldo
residual em seu favor e afasta a arguição de quitação,
mencionando que os valores depositados na ação consignatória
sequer foram levantados por si, providências estas que obstam
o acolhimento da pretensão defendida nesta ação.
Prosseguiu arguindo que a autora não produziu
provas acerca da quitação do contrato e nem de que os valores
foram consignados de forma correta; que a ausência de
acolhimento de seu pedido para que fosse realizada perícia
contábil nestes autos, a fim de apurar eventual saldo
residual devedor da autora, cerceou seu direito de defesa,
pelo que a sentença merece ser anulada e que a astreinte
fixadas para o caso de descumprimento da ordem é
elevadíssima, ferindo a razoabilidade, pelo que merece ser
afastada ou reduzida.
Tecendo
considerações
sobre
a
astreinte;
citando julgados que corroboram seu pleito de redução;
aduzindo que “erros de cálculos” não fazem coisa julgada; que
a apelada não se preocupou em demonstrar, de forma analítica,
a quitação do contrato, o que poderia ter sido resolvido
através da perícia contábil que ficou impedido de realizar;
discorrendo sobre a necessidade de relativização da coisa
julgada e, por fim, que inexiste no caso motivos para
extinção da hipoteca, pugna pela reforma da decisão, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020424-50.2017.8.26.0196 -Voto no 31524 – Comarca - Franca
4
decreto de improcedência do pedido formulado.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 149/150 e com resposta às fls.
153/163.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, como
será demonstrado.
A despeito de, a princípio, as razões aduzidas
pelo banco indicarem que poderia estar com a razão, os
elementos de prova coligidos aos autos, que foram muito bem
analisados pela sentença e que demonstram todo o percurso que
a autora fez até culminar na presente ação, demonstram que a
determinação
de
levantamento
da
hipoteca,
ante
o
reconhecimento da quitação integral do contrato, inclusive
por decisões que já transitaram em julgado, era mesmo de
rigor.
Restou devidamente comprovado nos autos que a
autora promoveu ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário em face do banco (Processo no 0001977-71.1993,
que tramitou pela 1a Vara Cível da Comarca de Franca/SP) e
que ante a sua recusa no recebimento das prestações lhe
promoveu também ação de consignação em pagamento (Processo no
0018426-74.2011, que tramitou pela 5a Vara Cível da Comarca
de Franca/SP).
Embora o banco argua que antes da ação
consignatória
lhe
tenha
promovido
ação
de
execução
hipotecária (Processo no 0014609-46.2004, que tramitou pela
2a Vara Cível da Comarca de Franca/SP), esta foi devidamente
embargada pela autora (Processo no 1010322-71.2014, que
tramitou pela 2a Vara Cível da Comarca de Franca/SP), que
obteve o reconhecimento da quitação do contrato ante os
depósitos
realizados na ação
consignatória,
gerando a
extinção da ação de execução pelo pagamento, com fundamento
no art. 794, I, do CPC revogado.
Essas informações são facilmente aferíveis das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020424-50.2017.8.26.0196 -Voto no 31524 – Comarca - Franca
5
certidões de objeto e pé relativas aos mencionados processos
e que se encontram coligidas à petição inicial (fls. 17/20,
21/24 e 25).
E
das
referidas
certidões
se
extrai
expressamente que:
“Posto isso, acolho os pedidos formulados nos
embargos opostos por MIRIAM APARECIDA ESPAGNOLO em
face do BANCO BRASIL S/A e julgo extinta a execução,
com fundamento no art. 794, I, do Código de processo
Civil”. (fls. 19).
E
na
decisão
proferida nos embargos de
declaração que o Banco opôs à referida sentença, se pode
depreender que:
“(...) No entanto, a título de esclarecimento,
ausente qualquer contradição, pois outros fatos foram
devidamente analisados ao longo da fundamentação da
sentença para concluir pela quitação do débito, como
o parágrafo a seguir colacionado: 'Como se não
bastasse, a embargada comprovou ter depositado, nos
meses posteriores, o mesmo valor apurado na ação de
consignação em pagamento, havendo quitação integral
das parcelas restantes do ano de 2011 (folhas
112/114), além do pagamento de todas as prestações
devidas nos anos de 2013 (folhas 128/140) e 2014, até
a interposição dos embargos (folhas 141/147)'. Diante
do exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Intime-
se.” (fls. 19).
Mesmo que os depósitos realizados pela autora
nos autos da ação consignatória ainda não tenham sido
levantados pelo banco, providência que somente a si compete,
estando em conta judicial à disposição do juízo, tal não
obsta o acolhimento da tese de quitação do contrato, que
restou reconhecida não só nessa mencionada ação (certidão de
fls. 21/24), como também nos embargos à execução hipotecária,
tanto que gerou a extinção da execução pelo pagamento, como
já informado.
Discussão sobre eventual existência de saldo
residual do contrato deveria ter sido travada no momento
oportuno (ação consignatória ou mesmo nos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020424-50.2017.8.26.0196 -Voto no 31524 – Comarca - Franca
6
execução), o que não foi feito, não sendo demais mencionar
que o fundamento para o decreto de procedência da ação
consignatória, cuja decisão restou mantida após o julgamento
do recurso de apelação interposto, conforme se infere da
certidão de fls. 21/24, foi justamente o fato de o banco não
ter indicado o valor que entendia correto naquela sede, o que
era ônus seu, a teor do contido no art. 896/CPC revogado.
Pretensão
de
que
isso
ocorra
agora, na
presente ação, que viola a coisa julgada, o que não se pode
admitir, ficando, por esse mesmo motivo, prejudicada a
arguição de cerceamento de defesa pela ausência de produção
de prova pericial.
Assim, se reconhecido quitado o contrato
principal, de rigor que o contrato acessório de hipoteca
também seja extinto.
No que tange à astreinte fixada para o caso de
descumprimento da ordem, tem-se que ela cabe ser mantida.
Isso porque a questão acerca da quitação do
contrato que liga as partes já se encontra sedimentada e a
autora demonstrou que vem desde o inicio da fase de
cumprimento de sentença da ação consignatória tentando obter,
judicial e extrajudicialmente o cancelamento da hipoteca, sem
êxito (fls. 24 e 26).
E com a decisão proferida na presente ação,
nada mais justo que tenha meios para impelir o banco ao
cumprimento da ordem, não sendo demais mencionar que lhe foi
concedido prazo mais que razoável para que promova o
levantamento do gravame sem que multa incida (15 dias a
contar do trânsito em julgado).
Assim, somente se não cumprir a ordem judicial
que lhe foi direcionada (ato positivo ou omisso que somente a
si compete) é que a astreinte incidirá, de modo que sua
atuação para evitar, obstar ou diminuir a incidência dos seus
efeitos só depende do seu agir.
Se insistir em não promover o cancelamento da
hipoteca por sua vontade própria, terá de arrostar com as
consequências pecuniárias impostas pela sentença, para o que
a quantia de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00, não
se mostra desproporcional, ao contrário do arguido.
Por fim, são devidos honorários recursais ao
vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado em
segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados em mais 5%
sobre o valor dado à causa, a teor do contido no art. 85,
§11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020424-50.2017.8.26.0196 -Voto no 31524 – Comarca - Franca
7
Mais é desnecessário.
Mantida, pois, a decisão cuja reforma se
persegue.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator